Tribunal: TJES
Processo: 5007143-19.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007143-19.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS VIEIRA ROZARIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7143
-
19
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE
:
MATHEUS VIEIRA ROZARIO

AUT. COATORA:
JU
Í
Z
O

DE DIREITO
D
A 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. VIA ELEITA INADEQUADA
.

NÃO CONHECIMENTO
.

1.
C
omo a via eleita para a discussão de assuntos concernentes à execução da pena está inadequada, tendo em vista o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores acerca do óbice quanto à utilização do habeas corpus nos casos em que haja previsão recursal expressa à hipótese discutida, não deve ser conhecido o
presente
wri
t
.

2.

Habeas Corpus
não
conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
500
7143
-
19
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE
:
MATHEUS VIEIRA ROZARIO

AUT. COATORA:
JU
Í
Z
O

DE DIREITO
D
A 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
MATHEUS VIEIRA ROZARIO
,

apontando como autoridade coatora
o
JU
Í
Z
O

DE DIREITO
D
A 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
que,
nos autos da execução penal nº 2000
161
-7
5
.2022.8.08.00
11
,

condicionou a análise do pedido

de progressão de regime a realização de exame criminológico

Sustenta
o impetrante, em síntese,
que
a alteração legislativa de obrigatoriedade de feitura de exame criminológico para fins de progressão, não pode atingir o paciente, ao passo que condenado definitivamente desde 2022, ou seja, antes da edição da nova lei
.

P
ois bem.

É
firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

Em razão deste ponto, entendo pertinente ressaltar que a jurisprudência tem se posicionado em sentido contrário a pretensão de albergar a totalidade dos atos judiciais sob a via estreita do habeas corpus. Assim, ao reverso da pretensão vestibular, o manejo do presente não se apresenta como hábil a solucionar a suposta assimetria da decisão proferida com o ordenamento vigente.

Neste sentido,
trago a jurisprudência deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS EXECUÇÃO DA PENA SAÍDA TEMPORÁRIA AFASTAMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO VIA INADEQUADA SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução. 2. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200064432, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARA CORREÇÃO DE VÍCIO PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O habeas corpus não se presta a substituir recurso previsto na lei processual. No entanto, é possível que sejam analisados e corrigidos vícios conhecíveis de ofício nessas situações. A exigência do exame criminológico como condição para progressão do regime de cumprimento de pena tem respaldo legal e jurisprudencial. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Regimental Criminal HC, 100200020327, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/06/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020)

Assim, como a via eleita para a discussão de assuntos concernentes à execução da pena está inadequada, tendo em vista o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores acerca do óbice quanto à utilização do habeas corpus nos casos em que haja previsão recursal expressa à hipótese discutida, não deve ser conhecido o
wri
t.

Diante d
e todo o
exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)